Tribunal: TJDFT
Processo: 0710672-33.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710672-33.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVALDINA MARIA QUEIROS PEREIRA ALVES DE SOUZA APELADO: JOSE ANES PEREIRA, ISOLETE PEREIRA ARAUJO, IVELTA ARAUJO PEREIRA, RAFAEL ARAUJO DE SOUSA, ODETE ARAUJO PEREIRA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões de ID 61318172. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora